Tribunal: TJPA
Processo: 0805830-49.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805830-49.2020.8.14.0000
PACIENTE: SOLANGE HELENA LYRA DA SILVA

AUTORIDADE: 1ª VARA PENAL DOS INQUERITOS POLICIAIS DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar. crime do art. 33 e 35 da lei nº 11.343/06. prisão preventiva. pleito de revogação do decreto preventivo ou substituição por prisão domiciliar com base no art.318, v do cpp.

mãe de filhos menores de 12 anos de idade
.
Excepcionalidade prevista no
habeas corpus
coletivo n. 143.641/sp.

filho que reside com a ex-sogra da paciente.

irrelevância das condições pessoais favoráveis. aplicação da súmula 08/tjpa.

inexistência de constrangimento ilegal. ordem denegada. decisão unânime.

1.

Com advento da Lei n. 13.257/2016, permitiu-se ao Juiz a substituição da prisão cautelar pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos, consoante dispõe o inciso V do art. 318 da citada Lei federal. A previsão insculpida na lei reformadora do art. 318 do Código de Processo Penal, entretanto, não é de caráter puramente objetivo e automático, cabendo ao Magistrado avaliar a adequação da medida ao caso concreto.

2.

O Supremo Tribunal Federal, nos autos do HC n. 143.641/SP, concedeu
habeas corpus
coletivo para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda [...], enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício (Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 9/10/2018).

3.

No entanto, foram excetuados os casos de crimes praticados: a) mediante violência ou grave ameaça; b) contra seus descendentes ou, ainda, c)
em situações excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

4.

In casu
,

o fato de o juízo coator salientar que o filho menor não está sob a responsabilidade da paciente, pois reside com a sua ex-sogra, configura a excepcionalidade prevista pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP, motivo pelo qual não há falar em existência de constrangimento ilegal;

5.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA.

6.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
conhecer e denegar a Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo
Exmo.
Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 09 de julho de 2020.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Solange Helena Lyra da Silva
, presa em flagrante delito em
15/05/2020
, acusada da prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Penal dos Inquéritos Policiais de Belém.

Afirma a impetrante que a coacta se encontra constrangida ilegalmente no
seu status libertatis, alegando,
em suma: a) falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva; b) que a coacta é mãe de uma criança menor de 12 (doze) anos, tendo direito a prisão domiciliar; c) possuidora de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura, sendo beneficiada com a prisão domiciliar, para que a paciente possa responder em liberdade sua ação penal.

Ressalta que possui um filho de 4 (quatro) anos de idade que necessita de seus cuidados e está sentindo muito a falta de sua genitora, ao apresentar problemas de saúde.

Por essas razões, requer a substituição da custódia por domiciliar ou medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida.

As informações prestadas pela autoridade coatora
e o
Ministério Público opinou pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos e da peça acusatória que no dia 15 de maio de 2020, a paciente foi presa em flagrante delito pela suposta prática da conduta prevista no artigo art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, na mesma oportunidade, ainda, foi preso o nacional ADSOM LUIZ FIGUEIREDO GOMES. A autoridade policial presidente do inquérito requereu a conversão da prisão em flagrante delito para a prisão preventiva, considerando que em liberdade os agentes representariam risco concreto a bens jurídicos alheios, ao teor dos artigos 13, IV, 311 e 313, todos do CPP.

“Narram os autos, em síntese, que no dia 14.05.2020, por volta das 20h50min, policiais militares estariam em ronda ostensiva no bairro da Pedreira quando teriam recebido denúncia de que um casal estaria comercializando drogas em sua residência. Que se deslocaram para o local, sendo que ao ser abordado, em revista pessoal, o autuado ADSON foi encontrado com doze petecas de entorpecentes, enquanto na revista pessoal em SOLANGE, com a mesma foram encontradas oito petecas de entorpecente. Durante a revista no imóvel, os policiais teriam encontrado o restante da droga apreendida, que estaria em um quarto, além de uma balança de precisão. (...) O conjunto probatório evidencia a materialidade delitiva com a apreensão de 98 ‘petecas’ de substância pastosa amarelada, dois sacos plásticos de substância pulverulenta branca e uma sacola plástica branco leitosa com substância pastosa amarelada, com peso total de
370,7 g (trezentos e setenta gramas), da substância entorpecente popularmente conhecida como cocaína, conforme laudo toxicológico nº 2020.01.01798-QUI.

Eis a suma dos fatos.

O presente
Habeas Corpus
t
raz como fundamentos, em suma, suposto
constrangimento ilegal em seu
status libertatis,
diante do direito de substituição da sua prisão por domiciliar, na forma do art.318, incisos III e V do CPP, vez que a coacta é mãe de uma criança menor de 12 (doze) anos de idade, necessitando, portanto, de seus cuidados, salientando que no momento se encontra sentindo muito a falta da mãe
, ao apresentar problemas de saúde.

Constata-se, no caso em análise,
que a paciente comprovou possuir filho menor de 12 (doze) anos, atualmente com 5 (cinco) anos de idade, conforme consta da certidão de nascimento juntada aos autos (ID nº 3207245).

Com efeito, c
umpre observar
que com
o advento da Lei nº 13.257/2016
, intitulada de “Marco Legal da Primeira Infância”,
houve a

introdução dos incisos III e V ao artigo 318 do Código de Processo Penal
, com o intuito de resguardar a integridade física e emocional dos filhos menores de 12 anos, bem como assegurar maior efetividade ao princípio constitucional da proteção integral à criança e ao adolescente, insculpido no artigo 227 da Constituição Federal, bem como a outros sistemas normativos infraconstitucionais como o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), a Convenção Internacional dos Direitos da Criança (Decreto nº 99.710/90), dentre outros.

De acordo com a referida inovação legal, permitiu-se ao Juiz a “
substituição da prisão cautelar pela domiciliar
”
quando a “
agente for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência
”
, bem como “
mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos
”
(Art. 318, incisos III e V do CPP, respectivamente).

Percebe-se que a jurisprudência pátria tem firmado entendimento, quanto à previsão legal acima referida, de que a substituição da prisão cautelar pela domiciliar não pode se dar de forma puramente objetiva e automática, cabendo ao magistrado avaliar a situação concreta, para que se alcance o fim colimado na lei.

Insta salientar o julgado, de 20/02/2018, da colenda 2ª Turma do
Supremo Tribunal Federal
, nos autos do
Habeas Corpus
coletivo nº 143.641/SP
, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, impetrado em favor de
todas as mulheres presas preventivamente que ostentem a condição de gestantes, de puérperas ou de mães de crianças e deficientes sob sua responsabilidade, bem como em nome das próprias crianças
, o qual entendeu cabível, à unanimidade, a impetração coletiva e, por maioria, concedeu a Ordem, para
determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar
– sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art.319 do CPP – de todas as mulheres relacionadas no processo,
excetuados os casos

de crimes praticados
por elas
mediante violência ou grave ameaça
,
contra seus descendentes
ou, ainda, em
situações excepcionalíssimas
, as quais deverão ser
devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
.
Estendeu a Ordem, de ofício,
às demais

mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, assim como às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional
, observadas as restrições impostas. Ressaltou, ainda, que quando se tratar de custodiada tecnicamente
reincidente
, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e regras enunciadas no acórdão, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão. Decisão ementada nos seguintes termos:

"A Turma, preliminarmente, por votação unânime, entendeu cabível a impetração coletiva e, por maioria, conheceu do pedido de habea corpus, vencidos os Ministros Dias Toffoli e Edson Fachin, que dele conheciam em parte. Prosseguindo no julgamento, a Turma, por maioria, concedeu a ordem para
determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar
- sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP -
de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda
, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas nesse processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição,
excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Estendeu a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições previstas acima.
Quando a
detida for tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto
, mas sempre tendo por norte os princípios e as regras acima enunciadas, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão. Se o juiz entender que a prisão domiciliar se mostra inviável ou inadequada em determinadas situações, poderá substituí-la por medidas alternativas arroladas no já mencionado art. 319 do CPP. Para apurar a situação de guardiã dos filhos da mulher presa, dever-se-á dar credibilidade à palavra da mãe. Faculta-se ao juiz, sem prejuízo de cumprir, desde logo, a presente determinação, requisitar a elaboração de laudo social para eventual reanálise do benefício. Caso se constate a suspensão ou destituição do poder familiar por outros motivos que não a prisão, a presente ordem não se aplicará. A fim de se dar cumprimento imediato a esta decisão, deverão ser comunicados os Presidentes dos Tribunais Estaduais e Federais, inclusive da Justiça Militar Estadual e Federal, para que prestem informações e, no prazo máximo de 60 dias a

contar de sua publicação, implementem de modo integral as determinações estabelecidas no presente julgamento, à luz dos parâmetros ora enunciados. Com vistas a conferir maior agilidade, e sem prejuízo da medida determinada acima, também deverá ser oficiado ao DEPEN para que comunique aos estabelecimentos prisionais a decisão, cabendo a estes, independentemente de outra provocação, informar aos

respectivos juízos a condição de gestante ou mãe das presas preventivas sob sua custódia . Deverá ser oficiado, igualmente, ao Conselho Nacional de Justiça - CNJ, para que, no âmbito de atuação do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas, avalie o cabimento de intervenção nos termos preconizados no art. 1º, § 1º, II, da Lei 12.106/2009, sem prejuízo de outras medidas de reinserção social para as beneficiárias desta decisão. O CNJ poderá ainda, no contexto do Projeto Saúde Prisional, atuar junto às esferas competentes para que o protocolo de entrada no ambiente prisional seja precedido de exame apto a verificar a situação de gestante da mulher. Tal diretriz está de acordo com o Eixo 2 do referido programa, que prioriza a saúde das mulheres privadas de liberdade. Os juízes responsáveis pela realização das audiências de custódia, bem como aqueles perante os quais se processam ações penais em que há mulheres presas preventivamente, deverão proceder à análise do cabimento da prisão, à luz das diretrizes ora firmadas, de ofício . Embora a provocação por meio de advogado não seja vedada para o cumprimento desta decisão, ela é dispensável, pois o que se almeja é, justamente, suprir falhas estruturais de acesso à Justiça da população presa.
Cabe ao Judiciário adotar postura ativa ao dar pleno cumprimento a esta ordem judicial
. Nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347. Tudo nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Edson Fachin" (DJ n. 39, de 1º/3/2018).

Nesse sentido, resta claro que a intenção da Suprema Corte foi dar efetividade à decisão concessiva da Ordem de
habeas corpus
coletivo, para que seja
imediatamente aplicada

à todas as mulheres detentoras das qualidades elencadas no
decisum
, inclusive, provocando a reavaliação de todos os casos em curso no território nacional
. Vale ressaltar que a necessidade dos cuidados maternos nos primeiros momentos da vida da criança é indiscutível e que, conforme consignado no HC coletivo nº 143.641/SP, “cabe ao Judiciário adotar postura ativa ao dar pleno cumprimento” à referida Ordem judicial emanada da Suprema Corte.

Desse modo, quando a presença da mãe for imprescindível para prover os cuidados a filho menor de 12 anos de idade, o princípio da proteção integral impõe ao magistrado analisar acuradamente a possibilidade de substituição do cárcere pela prisão domiciliar,
ex vi
do art.318 do CPP,
deixando a medida extrema às situações em que elementos concretos demonstrem inequivocamente a insuficiência das inovações legislativas e jurisprudenciais referidas
.

Outrossim, cumpre ao magistrado examinar, à luz das condicionantes impostas pelo Supremo Tribunal de Federal, se está presente no caso concreto alguma das situações impeditivas da concessão da prisão domiciliar ou, subsidiariamente, a substituição da cautelar por outras medidas cautelares diversas da prisão previstas no art.319 do CPP.

No entanto, no caso dos autos, verifica-se que o
decisum
combatido fundamentou idoneamente a negativa da prisão domiciliar à paciente, nos seguintes termos:

“Quanto à eventual
pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em relação a SOLANGE
,
a mesma informa que apesar de ter um filho de quatro anos, a criança não mora com ela e sim com sua ex-sogra, portanto, não há qualquer indício da imprescindibilidade de sua presença para o cuidado da criança
.

Nesse sentido: “O art. 318-A do CPP, introduzido pela Lei nº 13.769/2018, estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções legais. A normatização de apenas duas das exceções não afasta a efetividade do que foi decidido pelo STF no HC 143.641/SP, nos pontos não alcançados pela nova lei.

O fato de o legislador não ter inserido outras exceções na lei, não significa que o magistrado esteja proibido de negar o benefício quando se deparar com casos excepcionais.

Assim, deve prevalecer a interpretação teleológica da lei, assim como a proteção aos valores mais vulneráveis. Com efeito, naquilo que a lei não regulou, o precedente do STF deve continuar sendo aplicado, pois uma interpretação restritiva da norma pode representar, em determinados casos, efetivo risco direto e indireto à criança ou ao deficiente, cuja proteção deve ser integral e prioritária.”
STF. 5ª Turma. HC 470.549/TO, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 12/02/2019”.

Ora, como se vê, o fato de o juízo coator salientar que o filho menor não está sob a responsabilidade da paciente, pois reside com a sua ex-sogra, configura a excepcionalidade prevista pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP, motivo pelo qual não há falar em existência de constrangimento ilegal.

No mesmo sentido o parecer do órgão ministerial às fls. ID nº 3245511.

A propósito o seguinte precedente:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. PRISÃO DOMICILIAR. PRETENSÃO. HC N. 143.641/STF. EXCEPCIONALIDADE. ACÓRDÃO IMPUGNADO. FILHOS RESIDEM COM A AVÓ MATERNA HÁ PELO MENOS UM ANO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
.

1. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do HC n. 143.641/SP, concedeu habeas corpus coletivo para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda [...], enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício (Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 9/10/2018).

2. Foram excetuados, na referida impetração, os casos de crimes praticados: a) mediante violência ou grave ameaça; b) contra seus descendentes ou, ainda, c) em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

3.
No caso, o fato de o Tribunal de origem asseverar que
os filhos menores não estão sob a responsabilidade da paciente, pois residem com a avó materna, no estado do Rio Grande do Sul, há pelo menos um ano, configura a excepcionalidade prevista pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC n. 143.641/SP, motivo pelo qual não há falar em existência de constrangimento ilegal.

4. Ressalto que, a par de a defesa não se insurgir contra o referido fundamento do acórdão impugnado, qual seja, que os filhos da paciente residiriam com a avó materna há pelo menos um ano, observo que, para que fosse possível a revisão de tal assertiva, seria imprescindível o reexame dos elementos fáticos da lide, o que é inviável no âmbito do habeas corpus, que possui rito célere e cognição sumária.

5. O decreto prisional está idoneamente fundamentado na quantidade do material entorpecente apreendido na própria residência da paciente, qual seja, mais de 1/2 kg de maconha, bem como no fato de já responder a outras ações penais pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o mesmo fim e organização criminosa, sendo que, na mesma oportunidade do flagrante, foi cumprido mandado de prisão expedido pela 2ª Vara da comarca de Jaguaruna/RS, nos Autos n. 0001216-19.2019.8.24.0282.

6. Ordem denegada.” (HC 543.660/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 19/02/2020).

Vale ressaltar que o decreto prisional está idoneamente motivado na natureza da droga apreendida, qual seja cocaína, e na quantidade expressiva do material apreendido na própria residência da paciente (
98 ‘petecas’
, pesando
370,7 g (trezentos e setenta gramas
)
).

Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço e denego
a Ordem de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 07 de julho de 2020.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 09/07/2020